Tribunal: TJMT
Processo: 1023398-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023398-05.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), JOAO RICARDO DIAS - CPF: 085.396.331-24 (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (IMPETRANTE), ASSIMAR RIBEIRO - CPF: 055.640.321-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 071.612.995-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIFRAN ARAUJO PARENTE - CPF: 062.506.431-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSON DA SILVA - CPF: 006.917.341-94 (VÍTIMA), LUIS GUSTAVO PINHEIRO - CPF: 636.429.093-02 (VÍTIMA), RAIMUNDO XIMENES DE AGUIAR - CPF: 516.436.261-91 (VÍTIMA), TAMARA GONCALVES - CPF: 079.859.531-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Preliminar de mera reiteração de pedidos. Pressupostos e requisitos da segregação cautelar. Excesso de prazo. Improcedência. Ordem parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente preso preventivamente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio qualificado e pertencimento a organização criminosa armada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) averiguar a presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva imposta ao custodiado; e (ii) verificar a configuração de malfadado excesso de prazo, a eivar de nulidade a custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
interposto em benefício do paciente, no bojo do qual se suscitou a mesma tese de inidoneidade do decreto segregatício como fundamento do pedido de revogação do claustro cautelar, é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, máxime à mingua de quaisquer fatos novos e mormente quando já transitado em julgado o acórdão que denegou a ordem e ratificou a legalidade da prisão preventiva imposta ao increpado.

4. O
habeas corpus
não constitui instrumento adequado à veiculação de pretensão relacionada à apreciação e valoração das provas obtidas em juízo, no intento de se demonstrar a alegada ausência de indícios mínimos de autoria para eventual pronúncia. Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT.

5. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus, circunstâncias que justificam certo elastério na condução do processo; encontrando-se os autos, ainda, tão somente no aguardo da apresentação de alegações finais por memoriais pela i. Defensoria Pública, em prol de um dos acusados, para que seja proferida sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente extinta sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada.

Tese de julgamento: “1. Não se justifica a rediscussão de tese já apreciada por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada, quando não demonstradas razões aptas a ensejar a modificação do entendimento outrora externalizado, resguardada, nesse caso, a competência do d. juízo natural da causa para apreciação e valoração das provas obtidas em juízo. 2. Não há falar em malfadado excesso de prazo quando não constatada desídia na tramitação do feito, cujas circunstâncias particulares justificam certo elastério no ritmo da marcha processual”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1023398-05.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

Dr. DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO

PACIENTE:

JOÃO RICARDO DIAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, consistente em
decretar e manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente
nos autos da Ação Penal n. 1014801-92.2023.8.11.0040, em que se apura seu possível envolvimento com os crimes previstos pelo
art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013
; pelo
art. 121, §2o, I, III e IV
; e pelo
art. 121, §2o, I, III e IV, c/c art. 73,
caput
, segunda parte, c/c art. 29,
caput
, c/c art. 69,
caput
, do Código Penal.

Colhe-se da prefacial do
writ
que, em razão da prática, em tese, dos delitos supramencionados, o paciente se encontra
recolhido ao cárcere
, por ordem da d. autoridade judiciária indigitada coatora, desde
23/11/2023.

Com o encerramento da fase instrutória em
18/03/2025
, determinou-se a conversão das alegações finais orais em memoriais escritos, os quais foram apresentados pelo
parquet
em
28/04/2025
e pela i. defesa em
19/05/2025.

Conforme narrado pelo d. impetrante, até a data da impetração do
writ
,
não havia sido ainda proferida decisão
acerca de eventual pronúncia dos acusados.

Nesse cenário, aduz a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que a manutenção da prisão preventiva do paciente perdura por
tempo desarrazoado
, observado o transcurso de
quase dois meses
desde a apresentação dos memoriais finais da i. defesa, e de
quase

quatro meses
desde o encerramento da instrução, ensejo em que o d. impetrante também defende a
ausência de
standard
probatório mínimo
para a decisão de pronúncia, dada a
fragilidade dos indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente ao longo da instrução criminal, circunstância que, somada às
condições pessoais favoráveis
de
JOÃO RICARDO DIAS
, e uma vez sublinhado o alardeado
excesso de prazo
, lhe credenciaria o direito de
responder ao processo em liberdade
, dada a
suficiência e adequação das providências acautelatórias mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão liminar
da ordem, para que seja
incontinenti

relaxada
a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, e, subsidiariamente, para que seja
revogada
a sua prisão, ainda que mediante a fixação de
providências acautelatórias diversas
.
No mérito
, pugna-se pela confirmação da ordem de
habeas corpus
e pela revogação em definitivo da prisão preventiva.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 299917374 e ss.).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
300303364), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital de ID 301306876.

Em sequência, quando os autos já se encontravam com vista à i. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, o d. impetrante peticionou insistindo na concessão liminar da ordem (ID 301381858).
A pretensão, porém, ressaiu
indeferida
, com determinação de regular prosseguimento do feito (ID 301658378).

Instada a se manifestar, a Cúpula Ministerial opinou pela
denegação
da ordem (ID 303125384).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
—
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito do
writ
, consigno que, conquanto o d. impetrante apresente
pleito
pela
revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
, tangenciando suposta inexistência de seus pressupostos e requisitos legais, cuida-se de argumentação que
já foi apreciada por esta c. Câmara Criminal
, razão pela qual, à míngua de fatos novos, considero medida de rigor a
extinção
,
sem exame de mérito
, do remédio heroico nesse ponto.

Isso porque, anteriormente aos presentes autos, fora impetrado em prol de

JOÃO RICARDO DIAS
e do corréu
Assimar Ribeiro
, pelo mesmo causídico que subscreve o vertente
writ
e pelos mesmos fatos que embasaram a impetração desta ordem, o
Habeas Corpus
n.
1008464-76.2024.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
24/04/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – DECRETADA E MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO

– IMPROCEDÊNCIA – DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS – DEMONSTRADO O PERICULUM LIBERTATIS EM RELAÇÃO A AMBOS OS PACIENTES – DISCUSSÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA QUE CONCERNE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO E PELOS INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS –
2.
AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – AÇÃO PENAL EM REGULAR ANDAMENTO –
3.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PERMANÊNCIA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE OS PACIENTES SE ENCONTRAM ATUALMENTE RECOLHIDOS

– QUESTÃO QUE CONCERNE À ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – MAGISTRADO SINGULAR QUE TEM ACOMPANHADO O CASO – ELEMENTOS CARREADOS AOS AUTOS QUE NÃO AMPARAM A CONCESSÃO DO PLEITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In casu,
reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelos pacientes, evidenciada pelo modus operandi empregado na consecução dos delitos contra a vida, ao que se somam os indícios do envolvimento de ambos com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da segregação provisória. Precedentes.

3. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apura a prática de delitos de reconhecida complexidade [organização criminosa armada e homicídio qualificado], com pluralidade de réus.

4. Quanto ao pedido de manutenção da custódia dos pacientes na unidade prisional em que se encontram recolhidos, por se tratar, alegadamente, do único presídio capaz de lhes resguardar a incolumidade, face a suposta ameaça de morte por parte de organização criminosa rival, deve-se considerar que se cuida de questão a ser apreciada em cotejo com a necessidade e os interesses da Administração Pública, bem como de forma a se garantir a segurança pública; existindo ainda evidências nos autos de que o d. juízo a quo tem acompanhado adequadamente a pretensão, pelo que não se constata, nesse estágio processual, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta eg. Corte de Justiça.

5. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”.
— Destaquei.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do acórdão correspondente ao
Habeas Corpus
n.
1008464-76.2024.8.11.0000 [
17/05/2024
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Outrossim, considero imperioso observar que outra não foi a conclusão alcançada por este eg. Sodalício quando da apreciação do
Habeas Corpus
n. 1022906-47.2024.8.11.0000, que, igualmente impetrado pelo d. signatário desta ordem em prol do paciente e do corréu, ressaiu
parcialmente extinto sem exame do mérito
, precisamente em vista da
repetição de pedidos
aqui observada [trânsito em julgado em
01/10/2024
].

Após analisar cuidadosamente os autos, por outro lado, registro não ignorar que, com vistas ao robustecimento de sua pretensão, o d. impetrante pretender ver examinados os
indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente ao longo da instrução criminal, ao argumento de que não teria sido reunido
standard
probatório mínimo à pronúncia de JOÃO RICARDO
, com evidentes reflexos sobre sua segregação cautelar.

Todavia, sabe-se que
tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios suficientes de autoria
, e não definitivos ou indubitáveis, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
;
já tendo se pacificado, no âmbito desta eg. Corte de Justiça mato-grossense, o entendimento de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Dessa forma, a despeito da insurgência deduzida pelo d. impetrante, conforme a qual o paciente
não teria qualquer envolvimento com os crimes a ele imputados
, estou convencido de que, no que tange aos
indícios de autoria
, que se apresentam, consoante decidido anteriormente por esta c. Câmara Criminal,
suficientes à decretação da prisão preventiva
, devem ser
observadas as normas processuais penais e a consequente
impossibilidade de se apreciar e valorar, em sede de
habeas corpus
, provas obtidas no âmbito de ação penal ainda em andamento
;
uma vez que se deve garantir, ao
d. juízo natural da causa,
a plena competência para
apreciar
a prova produzida, bem como as
insurgências
defensivas a ela relacionadas, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, a fim de que se forme seu convencimento e se alcance a
resolução meritória
do feito; que poderá ser, como se sabe,
revista
em grau recursal, oportunidade em que a i. Defesa poderá, em querendo, reiterar seu inconformismo com as provas produzidas, observado o
regramento processual cabível
.

Tecidas essas considerações, há de se
diferenciar

entre as duas principais teses sustentadas no presente
writ
: a de
inidoneidade do decreto segregatício
, com vistas à
revogação
da medida cautelar, já apreciada, em caráter definitivo, nos autos n. 1008464-76.2024.8.11.0000, razão pela qual se revela
inadmissível
sua reapreciação, sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada
; e a de
ilegalidade da prisão por excesso de prazo
, arguição que, por sua própria natureza, conquanto também tenha sido discutida no bojo do
Habeas Corpus
n. 1022906-47.2024.8.11.0000,
se renova no tempo
, motivo pela qual estou convencido de que se cuida de tese que comporta apreciação por esta eg. Corte de Justiça estadual.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
,
exclusivamente
quanto ao pleito de
revogação da prisão preventiva
, uma vez que se trata de matéria já apreciada por este eg. Sodalício, consubstanciando mera
repetição de pedidos
, sob pena de ofensa à
autoridade da coisa julgada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que,

em
23/11/2023
,

o paciente
JOÃO RICARDO DIAS
e o corréu
Assimar Ribeiro

foram
presos em flagrante delito
por suposta participação em chacina perpetrada no Município de Sorriso/MT em
19/11/2023
, ao que se seguiu, nos autos do APFD n. 1002948-69.2023.8.11.0078, o imediato
relaxamento do flagrante
pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Quando do cumprimento do correspondente
alvará de soltura
, todavia, os increpados não foram colocados em liberdade por força de
mandado de prisão preventiva
expedido pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT em
24/11/2023
, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1014491-86.2023.8.11.0040.

Posteriormente, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em face do paciente, de
Assimar
e de outros dois corréus,
Luan de Souza Santos
e
Raifran Araújo Parente
, imputando aos quatro a prática dos delitos previstos pelo
art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013
; pelo
art. 121, §2o, I, III e IV
; e
art. 121, §2o, I, III e IV, c/c art. 73,
caput
, segunda parte, c/c art. 29,
caput
, c/c art. 69,
caput
, todos do Código Penal
[Ação Penal n. 1014801-92.2023.8.11.0040].

Colhe-se da exordial acusatória que, em data e horário não precisos, mas até o dia
08/12/2023
, no Município de Sorriso/MT,
JOÃO RICARDO DIAS,
Assimar Ribeiro, Luan de Souza Santos
e
Raifran Araújo Parente
integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa autodenominada Primeiro Comando da Capital.

Conforme exposto pelo
parquet
, como integrantes da referida organização criminosa, os acusados perpetraram crimes dolosos contra a vida com a finalidade de promover a facção armada, a qual, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes, através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, dentre os quais o de homicídio.

Demais disso, consta da denúncia que, no dia
19/11/2023
, por volta das 04h00m, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “
Luxpub Radical”
, sediado na Rua Tangará, n. 835, Bairro São Domingos, no Município de Sorriso/MT,
JOÃO RICARDO
,
Assimar
,
Luan
e
Raifran
, além dos já falecidos
Daniel Souza Campos
e
João Vitor Alves de Lima
, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de
animus necandi
e impelidos por
motivação torpe
, por meio que resultou
perigo comum
e com
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
mataram
Lucas da Silva Chagas
e
Gelson da Silva
,
ambos por meio de disparos de arma de fogo.

Esclarece o
parquet
que
JOÃO RICARDO
,
Assimar
,
Luan
,
Raifran, Daniel
e
João
, motivados por conflito entre facções rivais, arquitetaram uma trama criminosa para ceifar a vida das vítimas, ensejo em que todos partiram juntos e armados, em um veículo automotor, até as proximidades do citado estabelecimento comercial (“
Luxpub Radical”
) à procura de
Lucas
e
Gelson
, já com a intenção de assassiná-los. E, com efeito, de acordo com a narrativa ministerial, na data, cinco dos comparsas permaneceram na via pública dando apoio, ao passo que um deles invadiu o recinto empresarial, sacou a arma de fogo e, sem que a vítima
Lucas
pudesse esboçar qualquer reação, o atacou de surpresa com diversos disparos efetuados em sua direção.

Após os primeiros disparos, a vítima
Gelson
teria saído do estabelecimento comercial e seguido caminhando pela rua; todavia, ao notar sua presença, o executor retornou e a atacou inesperadamente, com diversos disparos de arma de fogo, vindo o ofendido a cair morto ali mesmo, em plena via pública.

Ao delinear o contorno fático dos delitos, sublinha o Órgão Ministerial

que os acusados causaram situação potencial de risco à vida e à integridade de um número elevado de pessoas, por terem sido realizados disparos de arma de fogo por diversas vezes, em meio a um aglomerado de gente, tanto em uma boate frequentada por outros indivíduos como, também, em via pública; tendo sido inclusive acertadas outras pessoas, como
Luís Gustavo Pinheiro
e
Tamara Gonçalves
, as quais suportaram lesões corporais.

Após a prática delitiva, o executor embarcou no automóvel de apoio, conduzido e tripulado pelos comparsas, e, juntos, todos empreenderam fuga rápida e imediata.

Por seu suposto envolvimento com esses fatos, o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
23/11/2023
, contexto em que o d. impetrante sustenta que se cuida de
prisão cautelar ilegal,
tanto por
inidoneidade do decreto segregatício
, tese que,
nos termos expostos alhures, não comporta nova apreciação por esta eg. Corte de Justiça à míngua de
fatos novos
capazes de ensejar a revisão do entendimento outrora exarado por esta c. Câmara Criminal,
sem indevido ingresso no mérito dos autos originários
; quanto com arrimo em tese de
malfadado excesso de prazo
, ao argumento de que o paciente se encontra recolhido ao cárcere por
tempo desarrazoado
, sem que tenha sido proferida decisão acerca de sua eventual pronúncia.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer
descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas
dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois se cuida de
delitos de reconhecida complexidade
, perpetrados contra
duas vítimas
, em contexto de aparente
rivalidade entre facções criminosas,
cabendo destacar que conta o feito com
pluralidade de réus
, encontrando-se ainda a defesa de
Raifran
sob o patrocínio da i. Defensoria Pública, que possui
prazos diferenciados
para manifestação.

Colhe-se da análise dos autos, ademais, que os acusados foram presos no dia
23/11/2023
, com revisão da necessidade da prisão em
19/02/2024
e
20/03/2024
; ao que se seguiu o julgamento do
Habeas Corpus
n. 1008464-76.2024.8.11.0000 em
24/04/2024
, bem como a manutenção da prisão preventiva, mediante decisão do d. juízo
a quo
, em
20/06/2024
e
01/08/2024,
não se podendo falar, portanto, em ofensa ao prazo previsto pelo
art. 316, parágrafo único, do CPP
.

Além disso, colhe-se do andamento processual do feito que, com a finalização das investigações em
01/12/2023
, o i. órgão ministerial ofertou denúncia em
22/12/2023
, a qual foi recebida pelo d. juízo
a quo
em
11/01/2024
, oportunidade em que se determinou a
citação
dos acusados.

Após a expedição dos respectivos mandados, inclusive com a remessa de
carta precatória
para a Comarca de Grajaú/MA, onde se encontra recolhido o corréu
Raifran,
foi apresentada, pela i. Defesa dos pacientes,
resposta à acusação
em
18/02/2024
, e pela i. Defesa do corréu
Luan
, em
06/03/2024
, ao que se seguiu, em
20/03/2024
, decisão de
manutenção
da prisão preventiva por parte do d. juízo
a quo
, e de
intimação
da i. Defensoria Pública para que apresentasse a resposta à acusação do corréu
Raifran
, a qual foi carreada aos autos em
25/03/2024
; vindo a ser, posteriormente, em
20/06/2024,
designada audiência de instrução e julgamento para a data de
01/10/2024.

No mesmo
decisum
, o d. juízo
a quo
também fixou, caso necessária, a data de
03/10/2024
para a realização de audiência de instrução em continuidade.

Todavia, em
27/09/2024
foi necessário proceder à
redesignação da audiência instrutória
, em razão do usufruto de folgas compensatórias e gozo de férias por parte do d. magistrado titular da Vara, atendendo-se, ainda, à necessidade de readequação da pauta perante o d. magistrado substituto, pelo que se
postergou
a realização da solenidade para a data de
18/03/2025
; circunstâncias todas apreciadas nos autos do
Habeas Corpus
n. 1032643-74.2024.8.11.0000, impetrado pelo d. causídico em prol do paciente, com supedâneo em tese de excesso de prazo, cujo
trânsito em julgado
se deu em
27/01/2025
.

Ao que se colhe das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
, ademais, a solenidade instrutória transcorreu regularmente em
18/03/2025
, oportunidade em que se determinou a apresentação de documentos e laudos pela POLITEC

Finda a instrução, o i. Ministério Público apresentou alegações finais em
28/04/2025
, e, em
07/05/2025
, se determinou a intimação da i. defesa dos acusados para apresentação de memoriais.

Em
19/05/2025
, aportaram aos autos as alegações finais de
JOÃO RICARDO
e
Assimar
, bem como as do corréu
Luan
.

Atualmente, os autos aguardam a apresentação de alegações finais pela i. defesa do corréu
Raifran
, assistido pela i. Defensoria Pública, que, em
31/07/2025
, requereu ao d. juízo a
restituição do prazo
para apresentação da referida peça processual, em vistas de circunstâncias funcionais e internas alheias à vontade do d. Defensor Público encarregado do caso, calcado tal pedido sobre o princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88), e o dever institucional da Defensoria Pública de prestar assistência jurídica integral e efetiva aos necessitados (art. 134 da CF/88).

Nessa conjuntura, observo se tratar de
instrução criminal encerrada
— circunstância que, por si só,
afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
, nos termos da
Súmula n. 52 do c. STJ
—, encontrando-se os autos tão somente no aguardo da apresentação de
alegações finais
em prol de um dos acusados, assistido pela i. Defensoria Pública, para que sejam conclusos para o proferimento de sentença.

Logo, apesar da preocupação do d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam, como exposto,
certo

alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
23/11/2023
, o processo
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo d. causídico.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
JULGO
PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOÃO RICARDO DIAS
, e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a segregação cautelar decretada em desfavor do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025